Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-52.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800939-52.2020.8.14.0107

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: REMY PEREIRA DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEPÓSITO DO VALOR NA FORMA COBRADA NA PETIÇÃO INICIAL – CUSTAS PELO REQUERIDO E DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No decisum atacado foram analisados
todos os fundamentos levantados pela ora recorrente, em especial a purgação da mora pelo depósito no valor exato indicado na petição inicial e no prazo estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69, situação que dispensa arguições extras na competente ação reipersecutória.

3.

Restou consignado no decisum que as custas judiciais deveriam ser arcadas pelo requerido e que os honorários advocatícios já haviam sido pagos, conforme o ID 22888142 (Pág. 1), porquanto cobrados pelo autor na Petição Inicial (ID 22293081 – Páginas 1 e 2).

4.

Com o escopo de evitar-se a repetição desnecessária de todos os motivos lançados na decisão monocrática, destaco que a questão posta a reanálise é de fácil solução, porquanto o Decreto-lei nº 911/69, que regulamenta normas de processo sobre alienação fiduciária e busca e apreensão, atualizado pela Lei nº 13.043/14.

5.

Nos estritos termos do Decreto-Lei 911/1969, o devedor/demandado em ação de busca e apreensão tem a faculdade de, em 5 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, caso em que lhe será restituído o bem apreendido, conforme efetivado pelo recorrido, o que afasta a alegação de insuficiência do depósito realizado pelo apelado.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

10566366
)
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 10235967
,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
REMY PEREIRA DE SALES
, ora agravado.

Refuta o pagamento integral da dívida, aduzindo que, desde o ajuizamento da ação até o pagamento, incidiram encargos e que não foi arbitrado o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID 12209834.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID 10235967),
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – VALOR
INDICADO NA INICIAL – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EFETIVADA – MULTA EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO ARBITRADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA
ESCORREITA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Grifo nosso)

PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante.

No decisum atacado foram analisados
todos os fundamentos levantados pela ora recorrente, em especial a purgação da mora pelo depósito no valor exato indicado na petição inicial e no prazo estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69, situação que dispensa arguições extras na competente ação reipersecutória.

Além do mais, restou consignado no decisum que as custas judiciais deveriam ser arcadas pelo requerido e que os honorários advocatícios já haviam sido pagos, conforme o ID 22888142 (Pág. 1), porquanto cobrados pelo autor na Petição Inicial (ID 22293081 – Páginas 1 e 2).

Assim, com o escopo de evitar-se a repetição desnecessária de todos os motivos lançados na decisão monocrática, destaco que a questão posta a reanálise é de fácil solução, porquanto o

Decreto-lei nº 911/69, que regulamenta normas de processo sobre alienação fiduciária e busca e apreensão, atualizado pela Lei nº 13.043/14, estabelecer:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

Assim, nos estritos termos da norma acima transcrita, o devedor/demandado em ação de busca e apreensão tem a faculdade de, em 5 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, caso em que lhe será restituído o bem apreendido, conforme efetivado pelo recorrido, o que afasta a alegação de insuficiência do depósito realizado pelo apelado.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL O NO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. ART. 3º, § 2º, DECRETO-LEI Nº 911/69. NÃO INCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1.
Nos termos do Decreto-lei nº 911/69, o devedor demandado em ação de busca e apreensão tem a faculdade de, em 5 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, caso em que lhe será restituído o bem apreendido. Cumprida a lei em seus estritos termos, correta a purgação da mora e a devolução do veículo eventualmente apreendido.
2. As custas processuais e os honorários advocatícios não devem ser incluídos na purgação da mora da Ação de Busca e Apreensão, mas sim fixados na sentença, por se tratarem de despesas decorrentes do processo, as quais poderão ser cobradas pelas vias próprias. 3. Ausentes nos autos fatos novos que viabilizem a alteração do entendimento anteriormente firmado, a rejeição do agravo regimental é medida que se impõe. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 02311392220148090049 GOIANESIA, Relator: DES. NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento: 08/09/2015, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1870 de 11/09/2015)

Assim, ratifico que inexiste razão para a reforma da decisão agravada, uma vez que observou a legislação pertinente ao tema, bem assim o ordenamento jurídico vigente, razão por que merece prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/02/2023